Tribunal: TJMT
Processo: 1014710-64.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014710-64.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ADRIELLE CRISTINA DA SILVA - CPF: 039.234.841-19 (RECORRENTE), ALINE RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 030.204.721-21 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADRIANA FRANCISCA DE JESUS - CPF: 021.801.611-58 (TERCEIRO INTERESSADO), UILAME FIGUEIREDO LIMA - CPF: 030.511.211-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON FERREIRA VENTURA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO – 1. ALEGADA DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – BUSCADA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO REALIZADO COM A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA COM LASTRO PROBATÓRIO NOS AUTOS E CONSTITUINTE DE UMA DAS TESES APRESENTADAS E ACOLHIDAS PELO JURI POPULAR – INVIÁVEL -
2.
PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE POR INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FUNDAMENTADAS DEVIDAMENTE COM BASE NA DINÂMICA DO CRIME - CULPABILIDADE INTENSA PELA PREMEDITAÇÃO (ENUNCIADO No. 49 DO TJMT) – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORA DA NORMALIDADE – VÍTIMA SURPREENDIDA DENTRO DE SUA CASA NA COMPANHIA DE SUA FILHA DE 02 ANOS DE IDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. As qualificadoras do meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, quando reconhecidas pelos jurados, somente poderão ser excluídas quando estiverem flagrantemente dissociadas dos elementos contidos nos autos.

2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime, deve ser mantida, quando reconhecidamente intensa a culpabilidade dos réus e as circunstâncias do crime fugirem à normalidade. In casu, os réus agiram com premeditação, sendo plenamente viável a negativação da culpabilidade (Enunciado no. 49 do TJMT) e as circunstâncias do crime fogem ao comum, visto que a vítima foi atingida dentro de sua própria casa, na companhia de sua filha de 02 anos de idade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por ADRIELLE CRISTINA DA SILVA e UILAME FIGUEIREDO LIMA, contra a sentença proferida pela MM. Juíza Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá-MT, que, respeitando a decisão soberana do Conselho de Sentença, condenou os acusados como incursos nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal, aplicando a pena definitiva à Adrielle de 13 (treze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e à Uliame, a pena definitiva de 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Os apelantes, pleiteiam a anulação do julgamento e a realização de um novo júri, sustentando que a decisão proferida pelo Tribunal Popular vai no sentido contrário às provas existentes nos autos, em razão de ter considerado as qualificadoras do meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, as quais, pedem a exclusão.

Buscam também, seja redimensionada a pena-base em razão da errônea negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime em relação a ambos os apelantes.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos, e protesta pelo desprovimento do recurso.

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Silvana Correa Vianna, é pelo
desprovimento do apelo
defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De imediato tem-se que não há questionamento no que importe a autoria delitiva, razão pela qual passarei aos reclames defensivos.

Consta dos autos que no dia 12 de janeiro de 2011, por volta das 04h em uma residência – kitnet – localizada na Rua F, bairro Parque Cuiabá, nesta capital, os acusados juntamente com terceira pessoa inimputável, efetuaram golpes de faca e de machadinha, contra a vítima Aline Rodrigues de Araújo, provocando ferimentos que foram a causa de sua morte.

Consta ainda que Adrielle possuía cópia da chave da kitnet em que residia com a vitima e abriu a porta do imóvel para que o acusado Uilame e o inimputável adentrassem, de armas em punho, rendessem imediatamente a vítima e desferissem machadadas e facadas em várias regiões do seu corpo.

DA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR INSUBSISTÊNCIA DAS QUALIFICADORAS DO MEIO CRUEL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA.

A defesa dos apelantes sustenta que o Conselho de Sentença reconheceu as qualificadoras, sem que haja nos autos dados que justifiquem a aplicação das qualificadoras mencionadas.

Após analisar a questão, tenho que o crime foi cometido com emprego de meio cruel, pois foram desferidos diversos golpes na vítima, como revela a prova pericial e a própria confissão do acusado Uilame, sendo que a vítima foi atingida por dois diferentes instrumentos cortantes, causando-lhe lesões simultâneas, já que foi golpeada na cabeça e no corpo ao mesmo tempo por dois indivíduos, um munido com uma faca e o outro com uma machadinha.

O Código Penal explicita que o meio cruel é aquele que aumenta inutilmente o sofrimento da vítima, ou revela uma brutalidade fora do comum ou em contraste com o mais elementar sentimento de piedade.

Diante disso, é visível que o meio empregado pelos réus para matar a vítima, aplicando sucessivos golpes contra a sua cabeça e seu corpo, foi extremamente violento, brutal, e causou um sofrimento incomum, suficiente para caracterizar a qualificadora do inciso III, do §2o do, artigo 121 do Código Penal.

A defesa pretende ainda o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que a vítima não foi surpreendida ou colhida com surpresa, já que antes dos fatos que culminaram com a morte da vítima, houve intensa discussão, tendo a vítima proferido ameaças de morte aos réus.

Entretanto, cabe ressaltar, que a própria acusada Adrielle, quando ouvida em Plenário, asseverou que:

“Defensora: Em um depoimento da senhora, a senhora fala que a Aline queria que a acusada começasse a levar droga pra dentro do presídio, como forma de pagar essa droga, isso foi realmente proposto para a Senhora? Acusada Adrielle: Foi proposto. Defensora: E a Senhora na hora concordou? Acusada Adrielle: Na hora eu concordei falando que sim, mas mais para que ela deixasse eu sair de dentro da casa.” (sic)

Resume-se assim, que a ré/apelante Adrielle, com quem a vítima tinha discutido, a fez acreditar que não haveria mais problemas entre elas, que entregaria a droga dentro do presídio, tal qual proposto pela vítima, tanto que esta, que supostamente mantinha a acusada reclusa dentro da kitnet, a deixou sair.

Sendo assim, conclui-se que o crime é qualificado porque foi perpetrado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, visto que os réus, juntamente como menor, surpreenderam a vítima durante a madrugada, invadindo a sua residência e a atacando no momento em que estava deitada ao lado de sua filha, sendo que Adrielle abriu sorrateiramente a porta da kitnet com a sua chave, momento em que o acusado Uilame entrou e imobilizou a vítima, e, simultaneamente o menor entrou também imobilizando a vítima e começou a desferir as facadas, e juntamente com essa ação, Uilame começou a golpear a cabeça da vítima com machadadas, ou seja, não dando qualquer chance para que a vítima se defendesse.

Todos os envolvidos agiram de maneira a garantir um a ação do outro. Portanto, existindo nos autos provas suficientes para embasar as qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima, não há razão para reformar a decisão e determinar a realização de um novo julgamento.

Há mencionar ainda que, conforme os elementos contidos nos autos, os jurados optaram pelas qualificadoras, sendo que a pretensão dos recorrentes somente poderia ser validada, caso a decisão dos jurados leigos, fosse contrária as provas obtidas ao longo da persecução criminal, o que, conforme acima debatido, não ocorreu.

Nesse sentido:

"
(...).
O Tribunal do Júri, ao apreciar as provas instituídas nos autos e, sobretudo, a dinâmica do fato penal atribuído ao paciente, concluiu pela existência da qualificadora. Somente o julgamento manifestamente contrário à prova dos autos revela-se apto a permitir revisão da decisão tomada pelo Júri. Situação não configurada no presente caso.
9. Agravo regimental a que se nega provimento." (HC 131466 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 14/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 17-11-2016 PUBLIC 18-11-2016).

Não há assim, qualquer

elemento motivador que justifique uma ação tal agressiva e barbara por parte dos agentes agressores, sendo evidente a crueldade da ação perpetrada e a forma como se deu, a impossibilidade de defesa da vítima.

DA DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.

Consta dos autos que no dia 12 de janeiro de 2011, por volta das 04h em uma residência – kitnet – localizada na Rua F, bairro Parque Cuiabá nesta capital, os acusados juntamente com terceira pessoa inimputável, efetuaram golpes de faca e de machadinha, contra a vítima Aline Rodrigues de Araújo, provocando ferimentos que foram a causa de sua morte.

Consta ainda que Adrielle possuía cópia da chave da kitnet em que residia com a vitima e abriu a porta do imóvel para que o acusado Uilame e o inimputável adentrassem, de armas em punho, rendessem imediatamente a vítima e desferissem machadadas e facadas em várias regiões do seu corpo.

O turno defensivo sustenta que a judicante sentenciante sopesou erroneamente as circunstâncias da culpabilidade, fundamentando terem os apelantes/réus agido com frieza e indiferença para com a vida do semelhante.

Analisando os autos, tenho que a circunstância judicial da culpabilidade foi valorada negativamente por motivo, diverso do tratado pela defesa, visto que a magistrada de origem fundamentou sua decisão na prática do crime de maneira premeditada/planejada, senão vejamos:

“(...) Logo, em se tratando de crime praticado de forma premeditada e planejada (amolaram os instrumentos perfuro cortantes que seriam utilizados; Uilame estava com duas roupas, uma por cima da outra, sendo a de cima descartada após o crime), com desígnio e determinação (efetuados mais de seis golpes de faca e de machadinha em várias partes do corpo da vítima), mediante concurso de agentes e com extrema frieza, deve ser mais severamente apenado. (...)” (sic - id. 17718059).

O entendimento foi de que a caracterização da premeditação dos réus/recorrentes no cometimento do crime de homicídio ficou estampada, visto que foram vestidos com uma roupa em cima da outra, de acordo com o que constou na sentença e conforme declarações do a próprio cusado Uilame perante o Conselho de Sentença:

“(...) Perguntado pelo promotor se os acusados e o menor foram na casa da vítima com uma camiseta por cima da outra, respondeu: sim. Questionado pelo promotor se foi tanto o interrogado, como o menor Anderson e a acusada Adrielle, respondeu: Exato. Foi afirmado pelo Promotor: Porque os senhores imaginavam que iam se sujar e teriam que jogar fora essa roupa, é isso? Respondeu: Provavelmente. (...) Questionado de quem foi a ideia de matar a vítima, respondeu: Do Anderson.(...)” (sic)

Em tempo, a questão da premeditação foi alvo de debate e entendimento concentrado no sentido de ser elemento hábil para a majoração da pena-base com a negativação da culpabilidade, conforme Enunciado no. 49 do TJMT, que assim previne:

“premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”

Dessa forma, entendo que a magistrada sentenciante valorou negativamente a circunstância judicial da culpabilidade de maneira concretamente fundamentada na premeditação do crime, não havendo falar em reforma da sentença.

Quanto a negativação das circunstâncias do crime, a estrutura defensiva afirma que a magistrada ao negativar a referida circunstância, incorreu em bis in idem, visto que o fundamento para valorar negativamente as circunstâncias do crime, foi objeto de análise pelo Conselho de Sentença no que tange a qualificadora do meio cruel.

Ao analisar os autos, tenho que esta também encontra-se corretamente posicionada em desfavor dos réus.

A judicante ao negativar as circunstâncias do crime, fundamentou que:

“(...) As circunstâncias do crime são desfavoráveis, especialmente porque a vítima foi atacada com vários golpes de faca e machadinha, quando se encontrava no interior da sua própria casa e na companhia da sua filhinha de aproximadamente dois anos de idade, local onde agonizou e veio a óbito. Inclusive, quando o corpo foi encontrado a criança ainda se fazia presente e estava toda suja de sangue. Em que pese a sua pouca idade, a infante presenciou uma cena capaz de lhe trazer traumas futuros, além de corroborar a frieza do réu, que não deu nenhuma importância para isso. (...)”(sic - id. 17718059).

Dessa forma, tenh que qualificadora do emprego de meio cruel foi aplicada tendo em vista a brutalidade fora do comum aplicada pelos réus/apelantes, traduzida em sucessivos golpes contra a cabeça da vítima e seu corpo, o que demonstra o nivel de brutal, causando um sofrimento à vítima.

O
bis in idem
não se configura, vez que a valoração negativa das circunstâncias do crime, se deu em razão do ataque à vítima ter ocorrido na presença da sua filha de tenra idade, que viu a mãe agonizando até a morte, sendo encontrada juntamente com a criança toda suja de sangue.

Assim, o acréscimo da pena diante das circunstâncias em que o crime foi cometido, é resultado da conclusão de que os réus não deram a menor importância para o fato da criança estar presente e assistir a traumatizante cena de sua mãe ser atacada e morta, demonstrando a frieza dos réus.

Pelo exposto, em consonância com parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso apelativo, mantendo incólume a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020